Tribunal: TJMT
Processo: 1029099-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029099-62.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALVINO MOISES DA SILVA - CPF: 257.001.541-53 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALVINO MOISES DA SILVA - CPF: 257.001.541-53 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – TETO REMUNERATÓRIO – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019 – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Agravante ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais com o escopo de obter a declaração da retenção indevida do teto previdenciário sobre o somatório das remunerações.

2. Somente no Recurso de Apelação é que o Estado de Mato Grosso traz como argumento a incidência da EC no 101/2019 acerca dos policiais militares passaram a ter direito à acumulação de cargos públicos.

3. Configurada a ocorrência de inovação recursal, haja vista que a matéria tratada em sede de recurso não havia sido questionada anteriormente.

4. Recurso de Agravo Interno Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALVINO MÓISES DA SILVA contra decisão unipessoal proferida nos autos do recurso de apelação cível, que deu provimento ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório, sendo mantido em sede de embargos de declaração e agravo interno.

Alega o Agravante que, à época do protocolo da impugnação a Emenda Constitucional 101/2019 já estava em vigor, eis que sua promulgação ocorreu em 03/07/2019, ao passo que a contestação foi protocolada 12 (doze) dias depois, em 15/07/2019, logo trata-se de inovação recursal.

Sustenta que faz jus ao reconhecimento do direito do agravante ao recebimento dos efeitos patrimoniais, referente ao quinquídio anterior à propositura da ação, e seja reformada a decisão proferida nos embargos declaratório do agravado, e retirada a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pois escorreita a decisão unipessoal que reconheceu reconhecer que o “Agravante somente faria jus a qualquer efeito patrimonial, a partir da publicação (03 de julho de 2019) da referida Emenda Constitucional, que possibilitou a cumulação de cargos por Militar”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, nos moldes do artigo 1021, do CPC.

O recurso visa à retratação da decisão unipessoal, que q
eu provimento ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório, sendo mantido em sede de embargos de declaração
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Consta dos autos, que o Apelado é servidor público ocupante dos seguintes cargos públicos cumuláveis nos termos do artigo 37, XVI, “c”, da Constituição Federal (dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas):

a) Tenente-Coronel PM da Dentista e,

b) Odontólogo do Sistema Sócio Educativo do Estado de Mato Grosso.

No entanto, essa acumulação somente foi possível, após a Emenda Constitucional n. 101/2010, que estendeu aos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, por meio do § 3.o do artigo 42 da Constituição da República, a possibilidade de acumulação dos cargos prevista no art. 37, inc. XVI, alíneas "a", "b" e "c", da mesma Constituição, sem criar nova ensancha acumulatória, diversa destas alíneas, que não autorizam o ocupante do cargo de servidor militar a exercer outro cargo técnico ou científico, fora das hipóteses de professor ou de "cargo privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas."

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de cumulação de cargos permitidos pela Carta Magna, para efeitos de teto remuneratório do serviço público, deve ser considerada cada remuneração isoladamente, sendo, portanto, descabido o somatório (TEMAS 377 e 384 STF), tendo transitado em julgado as decisões proferidas nos RE 612975 e RE 602043.

Nesse norte, o Apelado somente faria jus a qualquer efeito patrimonial, a partir da publicação (03 de julho de 2019) da referida emenda constitucional, que possibilitou a cumulação de cargos por Militar.

No caso em apreço, o Apelado ingressou com ação de cobrança em 4/9/2018, contudo, em razão de defeitos na exordial, somente teve o pleito liminar deferido em 31/5/2019, conforme consignou o Juízo monocrático:

[...]Hodiernamente, todavia, o pedido da forma posta comporta acolhimento, pois, pelos documentos apresentados restam suficientemente evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, na medida que o reconhecimento de direito foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 377) com trânsito em julgado materializado em 28/9/2018 (RE 612.975). Veja-se:

“TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. (RE 612975, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO PUBLIC 08-09-2017) Grifo nosso.

Neste contexto, verifica-se a incontestável presença do fumus boni juris e do periculum in mora ante a ausência de observância do posicionamento do STF em total prejuízo material do requerente.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino ao requerido que se abstenha de promover a aplicação de retenção do teto remuneratório sobre a soma das remunerações (art. 37/CF), e promova, doravante, a partir da próxima folha de pagamento, as retenções sobre cada remuneração isoladamente na forma do RE 612.975/STF, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Nesse ponto escorreita sentença.No entanto, com relação aos efeitos retroativos, o ato sentencial merece reforma.Isso porque, considerando que apenas, a partir de 03 de julho de 2019, passou a vigor a Emenda Constitucional n.o 101 e concomitantemente foi cumprido o pedido liminar, ou seja, não houve mais descontos, relativos ao teto remuneratório, não há que se falar em restituição dos valores retidos a titulo de teto remuneratório.Destarte, os efeitos financeiros, somente nasce com o direto de cumular os cargos, que no caso apreço, se deu no cumprimento da liminar dada concomitância entre a publicação da emenda constitucional e o cumprimento da liminar.O Estado de Mato Grosso requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

É admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). Nessa linha de intelecção, majoro os honorários advocatícios em dois por cento (2%) em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório.

No caso dos autos, o Agravante de modo insistente vem tentando reverter ao julgamento em relação aos efeitos patrimoniais, sob alegação de inovação recursal, contudo, não passam de meras alegações, em especial, porque, apenas, a partir de 03 de julho de 2019, passou a vigor a Emenda Constitucional n.o 101 e concomitantemente foi cumprido o pedido liminar, ou seja, não houve mais descontos, relativos ao teto remuneratório, assim, não há que se falar em restituição dos valores retidos a titulo de teto remuneratório.

Assim, do historiado verifica-se, que não há fatos novos, a ensejar a modificação da decisão estando fundamentada em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.

Nessa hipótese, quando o agravo interno for manifestamente improcedente, o órgão colegiado condenará o Agravante a pagar ao agravado a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, cito alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.[....4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário de justiça gratuita (CPC/2015, art. 98, § 3o).(AgInt no REsp 1806275/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC, REQUERIDA PELA PARTE AGRAVADA.[...]3. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo ritos dos recursos repetitivos (Rcl. no 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020).4. Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento do REsp no 1.527.232 - ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73) -, que tratou da competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca.5. [...].6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.(AgInt na Rcl 38.593/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020).

Ressalto, que o fato de a agravante ser beneficiário da justiça gratuita não lhe afasta o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, observado o disposto no artigo 98, § 3o e § 4o, do CPC/2015 (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1033444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 05/10/2018).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e sendo manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, do CPC, aplico multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Relatora
Desa.
Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALVINO MÓISES DA SILVA contra decisão unipessoal proferida nos autos do recurso de apelação cível, que deu provimento ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório, sendo mantido em sede de embargos de declaração e agravo interno.

Alega o Agravante que, à época do protocolo da impugnação a Emenda Constitucional 101/2019 já estava em vigor, eis que sua promulgação ocorreu em 03/07/2019, ao passo que a contestação foi protocolada 12 (doze) dias depois, em 15/07/2019, logo trata-se de inovação recursal.

Sustenta que faz jus ao reconhecimento do direito do agravante ao recebimento dos efeitos patrimoniais, referente ao quinquídio anterior à propositura da ação, e seja reformada a decisão proferida nos embargos declaratório do agravado, e retirada a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pois escorreita a decisão unipessoal que reconheceu reconhecer que o “Agravante somente faria jus a qualquer efeito patrimonial, a partir da publicação (03 de julho de 2019) da referida Emenda Constitucional, que possibilitou a cumulação de cargos por Militar”.

É o relatório.

Na origem,
Alvino Moises da Silva
ingressou com a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais com Pedido de Tutela de Urgência

n° 1029099-62.2018.8.11.0041
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração da retenção indevida do teto previdenciário sobre o somatório das remunerações, para aplicação do teto redutor imposto pela EC 41/2003, somente sobre cada uma das remunerações de forma isolada, e ainda a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais advindas.

O pedido foi julgado procedente para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de aplicar a retenção do teto remuneratório sobre a soma das remunerações, e passe a aplicar a cada remuneração isoladamente, devendo ser restituído ao autor o montante retido indevidamente (inclusive sobre 13° salário e férias, terço constitucional e licenças prêmios), observado o lapso prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o tema n° 810 do STF. Houve ainda a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a ser definido, nos termos do artigo 85 do CPC, §§ 3° e 4°, quando liquidado o valor. (id. 74989970)

As partes opuseram Embargos de Declaração, que foram acolhidos para determinar que o montante devido deverá ser corrigido monetariamente a partir do recolhimento indevido e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. (id. 74989975)

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação
(id. 74989979), alegando que, somente com o advento
da Emenda Constitucional n° 101 de 03 de julho de 2019
, que acrescentou o § 3°, ao artigo 42 da Constituição, é que os militares estaduais passaram a ter direito de acumular cargos públicos, conforme disciplina o artigo 37, inciso XVI, da Constituição, pois antes disso, a acumulação do subsidio de Tenente-Coronel da Polícia Militar com os proventos do cargo de Analista do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – perfil Odontologista – era inconstitucional.

Requereu, ainda, fosse reformada a sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios, a ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, CPC.

A E. Relatora proferiu decisão monocrática, consignando que, em relação aos efeitos retroativos, o ato sentencial merecia reforma, pois apenas a partir de 03 de julho de 2019, passou a vigorar a Emenda Constitucional n° 101 e concomitantemente foi cumprido o pedido liminar, ou seja, não houve mais descontos, relativos ao teto remuneratório, não havendo que se falar em restituição dos valores anteriormente retidos.

Ao fim, a
relatora deu provimento ao apelo para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório
. (id. 134018194)

As partes opuseram Embargos de Declaração em face da decisão monocrática, sendo rejeitado o recurso de Alvino Moises da Silva, e acolhido os aclaratórios oposto pelo ente público para determinar a divisão igualitária dos honorários advocatícios, que serão fixados em sede de liquidação de sentença. (id. 165668158)

Irresignado, Alvino Moises a Silva interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual versa o presente pedido-vista.

Nas razões recursais,
o agravante alega em preliminar que o agravado incorreu em inovação recursal
ao tratar de matéria que não foi posta em discussão pelo juízo de primeiro grau, qual seja a aplicação da Emenda Constitucional n° 101/2019 a espécie.

Pontua que,
é demais dizer que, como foi arguido somente em fase recursal, a agravante foi tolhida do direito probatório de comprovar o seu direito, mormente quanto a existência de legislação que agasalha seu pedido, o que afronta os princípios do devido processo legal, direito à prova, contraditório e a ampla defesa
.

Ressalta que, todos os Militares da área de saúde do Estado de Mato Grosso acumulam função militar do quadro de saúde e um cargo de saúde na Administração Pública, que a possibilidade foi consagrada pelo artigo 37, § 10, Constituição Federal, bem como artigo 37, XVI, 2, §§ 1o e 2o, c/c 142, §3o, I, II e VIII, também da Constituição Federal.

Finaliza dizendo que, a cumulação foi aceita pela administração pública, antes mesma do advento da EC 101/2019, a exemplo o caso colocado a exame – Tema 377 do STF, cujo processo se iniciou em 2009.

Em seu voto, a relatora negou provimento ao Agravo Interno, e com
fulcro no artigo 1.021, § 4o, do CPC, aplicou multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da concessão da gratuidade de justiça
.

Pedi vista para melhor avaliar a matéria.

Após examinar os autos, entendo que
o Estado inovou na fase recursal apresentando questões não aduzidas em primeiro grau de jurisdição
.

Isso porque no apelo o Estado de Mato Grosso pretende a
limitação do efeito patrimonial, a partir da publicação da Emenda Constitucional n° 101/2019 (03 de julho de 2019), mas na contestação não discorreu nenhuma linha sobre tal possibilidade.

A questão não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, as alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

A análise do recurso caracterizaria supressão de instância, desrespeitando o duplo grau de jurisdição e, consequente, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que a questão não foi suscitada e nem discutida no juízo da causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE DA APRENSÃO ENQUANTO EXISTENTE A INFRAÇÃO – PAGAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE – ATO QUE CESSA A INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA –INSURGÊNCIA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -
INOVAÇÃO RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO
E SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
.” (N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2.
Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. Nos termos do IRDR (tema 2) firmado por este Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Efetuado o pagamento do imposto pendente, não mais persistindo a infração material, a liberação da mercadoria é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido e, em remessa necessária,

sentença ratificada.

(N.U 1056146-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) Destaquei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DA PREFEITURA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS ANTERIORMENTE E NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

3. Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado.

4.
Os documentos e fatos novos trazidos à baila somente com a interposição do recurso não podem ser apreciados pelo juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1001405-07.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) Destaquei.

Constata-se que, antes mesmo da publicação da Emenda Constitucional n° 101/2019 (3-7-2019), o Supremo Tribunal Federal já havia consignado que nos casos de acumulação dos cargos, o teto remuneratório deverá incidir sobre cada um deles e não ao somatório total recebido, vejamos:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE.

Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

(STF - RE: 612975 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 27/04/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
08/09/2017
)

A decisão do STF com repercussão geral emerge efeitos de imediato, e não há limitação para a incidência de efeitos retroativos, o permite crer que é devida a restituição de descontos indevidamente efetuados sob a rubrica "abate teto" em momento anterior, respeitando-se, contudo, o lapso prescricional.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA INTERPRETAÇÃO DADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido da aplicação imediata da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, independente da publicação ou trânsito em julgado do julgado
. Recentemente, esse entendimento foi aplicado pela Corte Especial deste Tribunal.
2. Embargos de declaração rejeitados".
(
EDcl no REsp 1126106 PR
2009/0041285-0 - STJ - Relator Minitro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30/08/2018) Destaquei.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir da ilustre Relatora
, no sentido de

DAR PROVIMENTO ao Recurso de
Agravo Interno
interposto por
Alvino Moises da Silva
, para
não conhecer do Apelo intentado pelo Estado de Mato Grosso na parte que versa sobre a incidência da
Emenda Constitucional n° 101/2019
, e
negar provimento no tocante a fixação dos honorários advocatícios
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO ADENDO – RETIFICAÇÃO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Apenas para rememorar, faço um breve retrospecto sobre o recurso.

Trata-se
de Agravo Interno interposto por ALVINO MÓISES DA SILVA contra decisão unipessoal proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento retroativo do teto remuneratório, sendo mantido em sede de Embargos de Declaração e Agravo Interno.

Pretende o Agravante seja reformada a decisão proferida nos embargos declaratório do agravado, e retirada a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos.

Inicialmente, esta Relatora havia votado no sentido de negar provimento ao Agravo Regimental.

A e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, em pedido de vista, votou no sentido de dar provimento ao recurso para não conhecer do Apelo intentado pelo Estado de Mato Grosso na parte que versa sobre a incidência da Emenda Constitucional n° 101/2019, e negar provimento no tocante a fixação dos honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Ao ouvir atentamente o voto da e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, pedi para revisitar os autos e proferir o presente adendo, o que passo a fazer.

O Agravante
ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais com o escopo de obter a declaração da retenção indevida do teto previdenciário sobre o somatório das remunerações, para aplicação do teto redutor imposto pela EC 41/2003, somente sobre cada uma das remunerações de forma isolada, e ainda a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais advindas, o qual foi julgado procedente, observado o lapso prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a ser definido, nos termos do artigo 85 do CPC, §§ 3° e 4°, quando liquidado o valor.

O Estado de Mato Grosso, ao contestar a ação de base (Id. 74989956) argumentou, como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição.

No mérito, sustentou inexistência do Autor em direito a receber o retroativo em razão do princípio da boa-fé da Administração Pública.

Em sede de Embargos de Declaração (Id. 74989972), o Estado de Mato Grosso questionou apenas e tão somente o termo inicial dos juros de mora.

Somente no Recurso de Apelação (Id. 74989979) é que o Estado de Mato Grosso traz como argumento a inexistência do direito do Autor em receber o retroativo da retenção do teto remuneratório dos últimos 5 (cinco) anos em razão de que, somente a partir da EC no 101/2019 os policiais militares passaram a ter direito à acumulação de cargos públicos.

Diante do quadro processual acima narrado, demonstrado está a ocorrência de inovação recursal, haja vista que a matéria tratada em sede de recurso não havia sido questionada anteriormente.

Logo, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1o C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (TJ/MT - N.U 1004223-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESE DE NULIDADE DA CARTA DE AFORAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS – DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal. Para que a ação reivindicatória seja julgada procedente, deve a parte autora descrever o imóvel que se reivindica, comprovar o domínio sobre ele, e demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse imóvel. Inexistindo comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, deve o pedido, formulado na ação reivindicatória, ser julgado improcedente. (TJ/MT - N.U 0008515-91.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Com essas breves considerações, ADIRO ao voto da e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto por Alvino Moises da Silva, para não conhecer do Apelo intentado pelo Estado de Mato Grosso na parte que versa sobre a incidência da Emenda Constitucional n° 101/2019, e negar provimento no tocante a fixação dos honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024